Tribunal: TJDFT
Processo: 0742454-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA. CRIME PRATICADO PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CAUSA DE AUMENTO OBJETIVA. MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE À PENA CORPORAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta por dois réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade do afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir:
3. A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 é de caráter objetivo, ou seja, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na lei. A jurisprudência do STJ reconhece a natureza objetiva da majorante, dispensando prova de efetiva mercancia aos frequentadores.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
5. A pena pecuniária deve seguir o sistema trifásico e guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
IV. Dispositivo:
6. Recursos parcialmente providos.